Tribunal: TJMT
Processo: 40810-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
28/09/2021 19:11 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 753204-0 / 2021
Terça-feira, 28 de Setembro de 2021
Este documento é somente informativo.
80408103120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80408103120198110001
Requerente: PABLO ARTHUR SANTOS ALVES
Requerido: OI S/A
Beneficiário: PABLO ARTHUR SANTOS ALVES
CPF/CNPJ
00688236146
Beneficiário:
Conta Judicial 3000116937106
Valor: R$ 6.889,57 (seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES
CPF/CNPJ: 016.997.531-21
Data de Emissão: 28/09/2021
Titular Conta FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 016.997.531-21
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 197548 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1284342196 1/1